Tribunal: TJSP
Processo: 1135213-20.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso. A embargante alega omissão quanto à impossibilidade de custeio integral fora da rede credenciada, conforme artigo 12, VI, da Lei 9.656/98, e pleiteia reembolso nos limites do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso. A embargante alega omissão quanto à impossibilidade de custeio integral fora da rede credenciada, conforme artigo 12, VI, da Lei 9.656/98, e pleiteia reembolso nos limites do contrato.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da impossibilidade de custeio integral fora da rede credenciada e o direito ao reembolso nos limites contratuais.
III. Razões de Decidir
3. Não há dúvida, contradição ou omissão a ser suprida, pois todas as questões suscitadas já foram analisadas no acórdão.
4. Os embargos de declaração visam à supressão de irregularidades no julgado, não à adequação aos interesses da parte. A pretensão aclaratória busca nova discussão do objeto do recurso, o que é inadmissível.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam a reabrir discussão sobre o mérito já decidido. 2. Prequestionamento não exige menção expressa ao dispositivo legal, desde que a questão tenha sido debatida.